Tribunal: STF
Processo: RE 1589451
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INDEXADOR INSUBSTITUÍVEL POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/1985. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que determinou ao Município de Vitória calcular a gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985 com base no salário mínimo nacional, reconhecendo a natureza perene e vencimental da referida gratificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a vinculação da gratificação ao salário mínimo contraria a Constituição Federal, à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) se a sentença deve ser mantida, considerando a natureza vencimental da gratificação e a impossibilidade de alteração da base de cálculo pelo Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR A gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985 foi pacificada por este Tribunal como tendo caráter vencimental, permitindo sua incorporação aos proventos dos servidores municipais, conforme entendimento consolidado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência. O STF, por meio da Súmula Vinculante nº 4, veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo para vantagens remuneratórias, mas não autoriza o Judiciário a substituir a base de cálculo estabelecida em lei. Assim, a base de cálculo vinculada ao salário mínimo deve ser mantida até que nova legislação disponha de forma diversa. O salário mínimo regional, anteriormente utilizado, foi extinto no Estado do Espírito Santo, razão pela qual o salário mínimo nacional passou a ser o referencial aplicável, sem que isso implique em atuação legislativa do Judiciário. 
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985 possui caráter perene e vencimental, devendo ser calculada com base no salário mínimo nacional, até que nova lei modifique a base de cálculo. A vinculação da gratificação ao salário mínimo não autoriza a substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF” (fls. 5-6, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 16).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta ter  “o v. acórdão ora recorrido viol[ado] frontalmente o artigo 5º, incisos LIV e LV, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal ao conhecer e negar integral provimento aos embargos de declaração apresentados pelo recorrente, não obstante a necessidade imperiosa de fixação do pressuposto jurídico ali citado para o julgamento de recurso de natureza extraordinária” (fl. 15, doc. 17). 

Assevera ter o acórdão recorrido determinado que “a gratificação instituída pela lei municipal deverá ser paga com fulcro no salário mínimo nacional = R$ 759,00. Contudo, olvidou-se de que essa mesma lei já previa outra base de cálculo para a indigitada gratificação, qual seja, 50% do salário mínimo regional = R$ 13,88” (fls. 31-32, doc. 17).

Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de anular o v. acórdão, determinando-se que novo julgamento seja proferido com a manifestação expressa sobre a matéria pretendida pelo recorrente (extirpação das omissões e contradições)” ou, “não sendo esse o entendimento, que seja reformado o v. acórdão a quo, com o provimento do presente recurso extraordinário para que seja afastada a determinação de pagamento e incorporação aos vencimentos do recorrido da gratificação de função especializada com base no salário mínimo nacional (R$ 1.518,00), mantendo-se o salário mínimo regional (R$ 13,88)” (fls. 59-60, e-doc. 17).

Analisados os elementos do processo, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste ao recorrente.

4. Na espécie, o Tribunal de origem afastou o indexador do salário mínimo regional previsto na Lei n. 3.272/1985, ao fundamento de que, “considerando que (1) já restou estabelecido que a gratificação foi recepcionada pela Constituição da República e que (2) o salário mínimo regional foi extinto no Estado do Espírito Santo, a adoção do salário mínimo nacional não importa em legislar positivamente, apenas utilizar o atual correspondente, até mesmo, por força de norma de assento constitucional extraída dos artigos 7º, IV c/c 39, § 3º, da Constituição da República, que estabelece o salário mínimo nacionalmente unificado, o que se aplica aos servidores públicos” (fl. 12, e-doc. 13).

Esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a indexação de gratificação de função especializada ao salário mínimo afronta a Súmula Vinculante n. 4, a qual dispõe que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 8.8.2008), e o decidido no Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, Tema 25, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, nos termos da seguinte ementa: 
“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 7.11.2008).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados análogos ao presente:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA.  IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (RE n. 1.417.391, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.2.2023).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 1º DA LEI 3.272/1985 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. FIXAÇÃO EM CINQUENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.496.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA.  BASE DE CÁLCULO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE  4/STF.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos. 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.387.469-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem, por se tratar de sentença ilíquida” (RE n. 1.376.607-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 9.12.2022).

Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão recorrido.

5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observando o assentado na Súmula Vinculante n. 4 e no Tema 25 da repercussão geral.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora